Tribunal: TJBA
Processo: 8002850-18.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002850-18.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ERICA VIVIANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO ROCHA DE MORAES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível.

Ação de obrigação de fazer para ligação de água c/c danos morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de incompetência do juizo rejeitada. Mérito.
Tratando-se de relação jurídica travada entre consumidor e concessionária de serviço público de saneamento básico, caracterizada está a relação de consumo. A concessionária responsável pelo fornecimento de água na região onde se situa o imóvel da parte autora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à ligação do serviço, independentemente de questões relacionadas à regularidade do loteamento ou à titularidade do imóvel. O fornecimento de água é serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à saúde e à moradia, não podendo ser negado por exigências de comprovação de propriedade ou regularidade da ocupação do imóvel. A recusa injustificada ao fornecimento de água, serviço essencial à vida e à saúde, configura ato ilícito e acarreta dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, reduzindo-se ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta da parte ré e o efeito pedagógico da condenação.

Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8002850-18.2024.8.05.0103, em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A -EMBASA
e, como apelada,
ERICA VIVIANE SILVA SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA